Tribunal: TCU
Processo: 015.527/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Representação acerca da Portaria no 314/2025 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO, publicada em 29/05/2025, cujo objeto é aregulamentação e imposição de novo modelo obrigatório para os Selos de Identificação da Conformidade (Selo INMETRO), com concentração da produção na Casa da Moeda do Brasil e exigência de tecnologia proprietária de empresa estrangeira.)

Inteiro teor:
Acórdão 8336/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143 e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido formulado pela empresa S R de Medeiros Projetos e Sistemas de Combate a Incêndio Ltda. de reabertura da instrução ou revisão do Acórdão 5400/2025-TCU-Primeira Câmara e em determinar o apensamento definitivo do TC Processo 015.527/2025-5 ao TC Processo 016.222/2025-3 , dando ciência desta deliberação à peticionária, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.527/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: Paulo Roberto de Morais Almeida (237927/OAB-SP), representando S R de Medeiros Projetos e Sistema Combate a Incêndio Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.